Tribunal: TJDFT
Processo: 0742360-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CEGUEIRA MONOCULAR E VISÃO SUBNORMAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88. TERMO INICIAL. DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar o direito de isenção da autora dos descontos do imposto de renda pessoa física de seus proventos, condenando o recorrente à devolução dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento da parte.
2. Alega o recorrente, em preliminar, o cerceamento de defesa, argumentando que teria pleiteado a realização de perícia técnica e que o pedido não teria sido apreciado. No mérito, afirma que houve a violação do artigo 111, inciso II, do CTN, e que as provas acostadas aos autos não permitem concluir que a autora preencha os requisitos legais para a concessão do benefício. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID. 52715782). Contrarrazões apresentadas (ID. 52715784).
4. Da preliminar de cerceamento de defesa: Diferentemente do alegado pelo recorrente, na contestação apresentada pela parte, ID. 52712540, não há pedido específico de produção de prova pericial. Ademais, após a réplica, intimada a especificar as provas que pretendia produzir (ID. 52712545), a parte se manifestou expressamente no sentido de que não pretendia produzir outras provas (ID. 52712549). Desse modo, o recorrente não logrou comprovar que houve o alegado cerceamento de defesa. Ademais, a presente demanda não possui complexidade apta a justificar a realização de prova técnica pericial, uma vez que o laudo médico acostado aos autos, emitido por profissional que atua em Clínica Oftalmológica reconhecida no Distrito Federal (ID. 52712526), e que não foi impugnado pelo recorrente, mostrou-se suficientemente apto para formar o convencimento do Juízo a quo, e, consequentemente, para a solução a lide. Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
5. Trata-se, na origem de ação de declaratória c/c repetição de indébito tributário, na qual pretende a autora a declaração do direito à isenção do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física, incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em decorrência de doença grave à qual foi acometida, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento, desde o diagnóstico da doença até a efetiva suspensão. A sentença julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “declarar o direito da autora à isenção do recolhimento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e, por conseguinte, condenar o Distrito Federal em restituir a autora o valor de R$ 18.150,10 (dezoito mil cento e cinquenta reais e dez centavos), (...), acrescido de eventuais valores vincendos, caso devidos além da planilha apresentada”, devidamente corrigido (ID. 52715780).
6. O artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e por doenças graves, dentre as quais, a cegueira, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
7. No caso dos autos, a recorrida teve sua aposentadoria concedida em 29/04/2022 (ID. 52712524). 7.1. Por sua vez, o laudo oftalmológico acostado no ID. 52712526, atesta que a recorrida esteve em consulta no dia 13/07/2022, tendo apresentado “acuidade visual olho direito percepção de luz e olho esquerdo 20/20. Refração: -1,50 -1,00 65. Cicatriz macular e alteração difusa pigmentar no olho direito. Olho esquerdo retina colada, macula normal, cicatrizes de fotocoagulação periférica. Conclusão: Perda irreversível da visão olho direito. Visão mono ocular. CID: H 54.1” (negritei). 7.2. O disposto no artigo 6o da Lei 7.713/88, apresenta o conceito de cegueira de forma ampla e abrangente, não fazendo distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito do deferimento da isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. 7.3. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ esclarece que a visão monocular também está amparada pela isenção, uma vez que não há restrição legal, não importando se a patologia atinge o comprometimento da visão de um ou dos dois olhos, nem existindo distinção em face da cegueira binocular, de modo que, assim, a parte autora preenche os requisitos legais para a isenção a partir da data do diagnóstico da doença. Precedentes: (REsp n. 1.755.133/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018.); (REsp n. 1.553.931/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.); (REsp n. 1.483.971/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/2/2015, DJe de 11/2/2015.).
8. Reconhecido o direito da recorrida, tendo em vista a expressa previsão legal da isenção, também é indiscutível o direito da parte à devolução dos valores descontados indevidamente de seus proventos. 8.1. Na hipótese, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos por pessoas portadoras de doenças graves é a data da comprovação da doença. No presente caso, 13/07/2022. No mesmo sentido: (Acórdão 1631981, 07088669520218070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1440068, 07045152220208070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Desse modo, irretocável a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma como foi lançada.
11. O recorrente é isento de custas (Decreto no 500/1969). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, no valor ora fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.